Tribunal: TJES
Processo: 5008119-38.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008119-38.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: VALDICE ALVINA DOS SANTOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5008119-38.2021.8.08.0030

Recorrente: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Recorrido: VALDICE ALVINA DOS SANTOS

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA RECORRENTE, REJEITADAS. PROVA DOCUMENTAL QUE PERMITE O ESCORREITO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. IMPACTO TRANSINDIVIDUAL DA LIDE QUE É MERAMENTE COLATERAL E NÃO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO QUE NÃO IMPLICA CESSAÇÃO DEFINITIVA DO SERVIÇO, MAS MERA READEQUAÇÃO DO MODO DE PRESTAÇÃO DE MODO A HARMONIZÁ-LO COM O DIREITO INDIVIDUAL DA CONSUMIDORA RECORRIDA. RETIRADA DE ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONIA. AUTORA RELATA QUE EM 2015, AO VISITAR SUA PROPRIEDADE, ENCONTROU OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS PELA RECORRENTE. CONTUDO, SÓ PROCUROU O JUDICIÁRIO EM 2021, QUANDO FOI CONSTRUIR UM IMÓVEL NO LOCAL. ARMÁRIO TELEFÔNICO INSTALADO NO LOTE DE PROPRIEDADE DA AUTORA QUE ATRAPALHA A CONCLUSÃO DE SUA OBRA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS DETERMINANDO A REQUERIDA QUE REPOSICIONE OS EQUIPAMENTOS. DANOS MORAIS RECHAÇADOS, DEVIDO À INÉRCIA PROLONGADA DA AUTORA. FOI ORDENADO QUE OS EQUIPAMENTOS SEJAM REALOCADOS NA DIVISA DOS LOTES/IMÓVEIS, DESDE QUE TAL PROCEDIMENTO NÃO OCASIONE OBSTRUÇÕES. RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL E DESNECESSÁRIA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DA RECORRIDA. POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO, DE MODO A ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DE INTERESSE DA COMUNIDADE, PORÉM COM MENOR SACRIFÍCIO À POSTULANTE. APROXIMAÇÃO OU UNIÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE A AUTORA CONCLUA A OBRA DE SUA RESIDÊNCIA, MITIGANDO OS DANOS QUE TEM SOFRIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, EVENTUALMENTE, FIXAR PRAZO NÃO INFERIOR A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PARA REMOVER E INSTALAR OS EQUIPAMENTOS EM OUTRO LOCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)